Tribunal: STJ
Processo: 0000198-54.2018.8.17.0520
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965997 - PE
(2025/0221912-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALLYSON RAFAEL ALVES
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. INSUFICIÊNCIA
ART. 226
PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. ANÁLISE A PARTIR DAS PREMISSAS FÁTICAS
FIXADAS NO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Quando a análise das alegações recursais não demanda o reexame
fático-probatório, mas tão somente a apreciação da tese jurídica a partir
das premissas fáticas registradas no acórdão, sem extrapolá-las ou alterá-
las, não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti),
598.886/SC
realizado em
conferiu nova interpretação ao
do
27/10/2020,
art. 226
CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o
referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não
ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos
formais ali previstos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta
15/3/2022,
Turma, por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
712.781/RJ
Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente
Documento eletrônico VDA55902317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fdfa9d0f-edc5-43b9-a49b-5e3c6afd41f6

externada no HC n.
e decidiu, à unanimidade, que, mesmo
598.886/SC
se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante
absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria
delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado
em desacordo com o rito previsto no
do CPP, o ato é totalmente
art. 226
inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, nem
para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
4. Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses: 1) As regras postas no
do CPP são de
art. 226
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor
rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2) Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados
quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições; 3) O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente
falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que
o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP; 4) Poderá o
art. 226
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas
ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento; 5) Mesmo o reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas
Documento eletrônico VDA55902317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fdfa9d0f-edc5-43b9-a49b-5e3c6afd41f6

existentes nos autos; 6) Desnecessário realizar o procedimento formal
de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não
art. 226
se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento
do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já
conhecia anteriormente.
5. No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico foi realizado sem
observância das formalidades do
do CPP, uma vez que, além de
art. 226
não devidamente levado a termo, segundo o relato testemunhal não
foram apresentadas fotografias de pessoas semelhantes ao acusado.
Além disso, a despeito da informação sobre a existência de filmagens
do ocorrido e de requerimento da própria defesa para sua juntada aos
autos, esta não ocorreu.
6. A absolvição se impõe quando a condenação estiver fundada
exclusivamente no reconhecimento irregular e não houver indicação de
elemento autônomo e judicializado no acervo probatório que seja capaz
de sustentar o decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fdfa9d0f-edc5-43b9-a49b-5e3c6afd41f6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965997 - PE
(2025/0221912-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALLYSON RAFAEL ALVES
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. INSUFICIÊNCIA
ART. 226
PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. ANÁLISE A PARTIR DAS PREMISSAS FÁTICAS
FIXADAS NO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Quando a análise das alegações recursais não demanda o reexame
fático-probatório, mas tão somente a apreciação da tese jurídica a partir
das premissas fáticas registradas no acórdão, sem extrapolá-las ou alterá-
las, não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti),
598.886/SC
realizado em
conferiu nova interpretação ao
do
27/10/2020,
art. 226
CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o
referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não
ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos
formais ali previstos.
3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta
15/3/2022,
Turma, por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro
712.781/RJ
Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

externada no HC n.
e decidiu, à unanimidade, que, mesmo
598.886/SC
se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante
absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria
delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado
em desacordo com o rito previsto no
do CPP, o ato é totalmente
art. 226
inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, nem
para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
4. Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses: 1) As regras postas no
do CPP são de
art. 226
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor
rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2) Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados
quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições; 3) O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente
falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que
o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP; 4) Poderá o
art. 226
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas
ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento; 5) Mesmo o reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

existentes nos autos; 6) Desnecessário realizar o procedimento formal
de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não
art. 226
se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento
do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já
conhecia anteriormente.
5. No caso dos autos, o reconhecimento fotográfico foi realizado sem
observância das formalidades do
do CPP, uma vez que, além de
art. 226
não devidamente levado a termo, segundo o relato testemunhal não
foram apresentadas fotografias de pessoas semelhantes ao acusado.
Além disso, a despeito da informação sobre a existência de filmagens
do ocorrido e de requerimento da própria defesa para sua juntada aos
autos, esta não ocorreu.
6. A absolvição se impõe quando a condenação estiver fundada
exclusivamente no reconhecimento irregular e não houver indicação de
elemento autônomo e judicializado no acervo probatório que seja capaz
de sustentar o decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática em que conheci do agravo para dar provimento ao
recurso especial e absolver o agravado da prática do crime de roubo, objeto da
Ação Penal n. 000198-54.2018.8.17.0520, com fundamento no
VII, do
art. 386,
CPP.
Consta dos autos que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade
de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no
§2o, I e II, do Código Penal.
art. 157,
O agravante alega, em síntese, que o enfrentamento do mérito do recurso
especial esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ e, ademais, que "a autoria delitiva
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

não foi reconhecida unicamente a partir do reconhecimento fotográfico, mas foi
corroborada por outros meios de prova, tais como: declaração da vítima e
depoimento testemunhal e, por isso mesmo, inexiste a aventada nulidade" (fl. 364).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Admissibilidade
Conforme salientei por ocasião da decisão monocrática, o AREsp é
tempestivo e impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, razão
pela qual deve ser conhecido. O recurso especial também supera o juízo de
admissibilidade, uma vez que a matéria em discussão foi devidamente
prequestionada e estão preenchidos os demais requisitos necessários (cabimento,
legitimidade, interesse recursal, inexistência de óbices processuais, tempestividade
e regularidade formal).
Convém salientar que o exame da controvérsia, neste caso específico,
– inviável por força da Súmula n.
não demanda reexame aprofundado de prova
7 do STJ –, mas sim revaloração da prova à luz das regras jurídicas de direito
, o que é perfeitamente admitido no julgamento do recurso especial
probatório
.
Ou seja: a análise das alegações recursais reclama tão somente a
apreciação da tese jurídica de invalidade do reconhecimento e consequente
insuficiência do acervo probatório, a partir das premissas fáticas registradas no
, sem extrapolá-las ou alterá-las.
acórdão
II.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se anular qualquer reconhecimento formal – pessoal ou
,
fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
do CPP
art. 226
sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros
judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta Turma,
15/3/2022,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
),
HC n. 712.781/RJ
Rogerio Schietti
avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
e decidiu,
, que,
598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258, a
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses:
1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
III. O caso dos autos
O Juízo singular adotou a seguinte fundamentação (fls. 108-109,
destaquei):
Inicialmente, acerca do pedido de renovação da diligência
solicitada pela defesa, tem-se que este juízo já buscou a
, conforme ofícios já
obtenção de tal prova, mas sem sucesso
encaminhados.
Outrossim, o processo já tramita há mais de cinco anos, de modo
que a defesa teve várias oportunidades de buscar a produção de tal
prova, mas quedou-se inerte.
Diante disso, rejeito o pedido de renovação da diligência, por
entender que as provas ora produzidas já se fazem suficientes para
o julgamento da causa.
A seu turno, no que se refere ao pedido de nulidade do
reconhecimento efetuado em sede policial, depreende-se dos
autos, consoante depoimentos, que as testemunhas ouvidas, na
realidade, não procederam a um mero reconhecimento
fotográfico do réu. O que se tem, em verdade, é que as
testemunhas informaram que assistiram às filmagens do
crime, nas quais puderam atestar, não só pelas filmagens em
si, bem como pelo próprio fato presenciado, que o réu
apresentava um problema na perna, e somente confirmaram a
identificação
de
sua
pessoa
através
de
fotografias
apresentadas, mas somente posteriormente às constatações
anteriores.
Assim, como não estamos diante de uma prova baseada tão
somente em um mero reconhecimento fotográfico, mas sim de
depoimentos testemunhais em que foram abordados vários
pontos a fim de se chegar à identificação do réu, não há que se
falar em nulidade, razão pela qual rejeito o pedido da defesa.
[...]
2.2 DA AUTORIA E DA ADEQUAÇÃO TÍPICA
Em análise detalhada sobre os elementos colhidos ao longo do
processo, tem-se que as provas produzidas não deixam dúvidas
quanto à autoria, por parte dos réus, dos crimes narrados na
denúncia,
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

Deveras, as testemunhas ouvidas confirmam os fatos narrados na
denúncia em todos os seus detalhes.
A testemunha Dyego Alves disse, em síntese: “que era o
subgerente da casa lotérica; que tinham acabado de dar início ao
expediente; que por volta de 8h20, a atendente disse que estava
ocorrendo um assalto; que o depoente olhou viu um indivíduo de
capacete batendo no vidro com uma arma de fogo; que o
indivíduo apontou o revólver para as pessoas que estavam na fila
e mandou abrir a porta, tendo sido atendido; que o indivíduo
encostou o depoente na fila de clientes; que nesse momento, o
depoente viu que havia uma pessoa do lado de fora que
aparentemente estava ajudando no assalto; que o indivíduo estava
de boné e casaco; que o que estava fora foi identificado como
sendo o acusado; que o indivíduo que estava do lado de fora
ficava mandando para as vítimas se virarem; que o que estava fora
que ficou dando as ordens aos clientes, sempre mandando que
ficassem em fila; que ele também mandava para as vítimas
colocarem as mãos na parede; que esse mesmo indivíduo subtraiu
dinheiro e celulares das vítimas; que o que estava fora tinha uma
característica física que era o fato de ter um problema na perna;
que reconheceram o acusado através da comparação entre as
filmagens do assalto e fotografias apresentadas pelos policiais,
; que foi subtraída a
as quais levaram à identificação do réu
quantia de cerca de quarenta mil reais da lotérica, além dos
pertences das vítimas; que reconhece as fotografias de fls. 14/16
”.
como sendo da pessoa do réu
As demais testemunhas ouvidas apresentaram depoimentos
semelhantes ao da testemunha anterior,
O réu, em sede de interrogatório, negou a prática dos crimes.
Baseado nos depoimentos acima, somado aos demais elementos
de provas contidos nos autos, tenho como inequívoca a autoria
dos fatos descritos na denúncia.
De fato, as testemunhas confirmaram os fatos narrados na
denúncia no sentido de o réu, juntamente com um comparsa, se
dirigiu à casa lotérica desta comarca e praticaram o crime em
questão.
Outrossim, as testemunhas confirmaram que o réu atuou
diretamente na execução do crime, permanecendo o tempo todo
com os clientes e parte dos funcionários do estabelecimento,
controlando-os, além de ter subtraído pertences das vítimas.
Acrescente-se que as testemunhas reconheceram o réu como
coautor do assalto, o que foi corroborado pela existência de
filmagens do ocorrido.
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

Todos esses elementos, somados, confirmam os fatos narrados na
denúncia com relação ao acusado.

O acórdão atacado, ao manter a conclusão adotada na sentença nesse
particular, empregou os seguintes argumentos (fls. 156-160, grifei):
Alega a defesa a nulidade processual por cerceamento de defesa,
tendo em vista entender que é necessária a filmagem do assalto
e pedido de informações ao CEMER.
Decidiu o juiz sentenciante com relação a essa questão que:
“Inicialmente, acerca do pedido de renovação da diligência
solicitada pela defesa, tem-se que este juízo já buscou a
, conforme ofícios já
obtenção de tal prova, mas sem sucesso
encaminhados. Outrossim, o processo já tramita há mais de cinco
anos, de modo que a defesa teve várias oportunidades de buscar a
produção de tal prova, mas quedou-se inerte. Diante disso, rejeito
o pedido de renovação da diligência, por entender que as provas
ora produzidas já se fazem suficientes para o julgamento da
causa.”
[...]
Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça que: “Ora, dito
processo conforme assentado pela autoridade jurisdicional,
tramita há mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nenhuma
manifestação da defesa nesse sentido, assim o seu atendimento
nesse momento processual resultaria em implícita aceitação da
chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada
pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é
alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor
conveniência futura.”
Ressalta-se que o requerimento de diligências é um direito
garantido ao acusado, como corolário da ampla defesa e do
contraditório no processo penal. Contudo, o exame de sua
viabilidade cabe ao juízo da causa, o qual possui a faculdade de
negá-las, motivadamente, quando entender desnecessárias.
Destaco, que cabe ao magistrado a livre apreciação das provas,
não estando, obrigatoriamente, vinculado aos requerimentos
realizados pelas partes.
Sendo assim, não há cerceamento de defesa no indeferimento de
pedidos formulados quando o Juízo o faz fundamentadamente,
por entender que são infundados, protelatórios ou irrelevantes.
[...]
Alega a defesa a nulidade por inobservância do
do
art. 226
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

No tocante ao não cumprimento do previsto em
do
art. 226
Código de Processo Penal, apontou o Juízo: “A seu turno, no que
se refere ao pedido de nulidade do reconhecimento efetuado em
sede policial, depreende- se dos autos, consoante depoimentos,
que as testemunhas ouvidas, na realidade, não procederam a um
mero reconhecimento fotográfico do réu. O que se tem, em
verdade, é que as testemunhas informaram que assistiram às
filmagens do crime, nas quais puderam atestar, não só pelas
filmagens em si, bem como pelo próprio fato presenciado, que o
réu apresentava um problema na perna, e somente confirmaram a
identificação de sua pessoa através de fotografias apresentadas,
mas somente posteriormente às constatações anteriores. Assim,
como não estamos diante de uma prova baseada tão somente em
um mero reconhecimento fotográfico, mas sim de depoimentos
testemunhais em que foram abordados vários pontos a fim de se
chegar à identificação do réu, não há que se falar em nulidade,
razão pela qual rejeito o pedido da defesa.”
Colaciono julgado referente ao caso:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE
POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO
DO CPP. INVALIDADE DA
ART. 226
PROVA.
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA
ESTABELECIDA
COM
BASE
EM
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
ABSOLVIÇÃO.
INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
REINCIDENTE.
REGIME
FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Dos
elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único
elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que
gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento
da vítima, verifica-se prova testemunhal altamente
relevante,
inclusive
por
meio
de
filmagem
do
estabelecimento. Há, pois, elementos probatórios suficientes
para produzir cognição com profundidade adequada para
alcançar o juízo condenatório. [...] 6. Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no HC: 659678 SC
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
2021/0110479-9,
Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA,
22/03/2022,
Data de Publicação: D Je
.”
25/03/2022)
Logo, tal preliminar também deverá ser afastada.
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

[...]
Analisando o conjunto probatório coligido aos autos, observo que
vieram a lume elementos suficientes à condenação do acusado.
Nesse sentido, diante do que se encontra demonstrado no processo
que, de fato, o apelante, junto com um companheiro não
identificado, subtraiu para si ou para outrem, cerca de 40 mil reais
que circulava na lotérica naquele dia, além de pertences das
pessoas presentes na ocasião.
A testemunha Dyego Alves disse, em síntese: “que era o
subgerente da casa lotérica; que tinham acabado de dar início ao
expediente; que por volta de 8h20, a atendente disse que estava
ocorrendo um assalto; que o depoente olhou viu um indivíduo de
capacete batendo no vidro com uma arma de fogo; que o
indivíduo apontou o revólver para as pessoas que estavam na fila
e mandou abrir a porta, tendo sido atendido; que o indivíduo
encostou o depoente na fila de clientes; que nesse momento, o
depoente viu que havia uma pessoa do lado de fora que
aparentemente estava ajudando no assalto; que o indivíduo estava
de boné e casaco; que o que estava fora foi identificado como
sendo o acusado; que o indivíduo que estava do lado de fora
ficava mandando para as vítimas se virarem; que o que estava fora
que ficou dando as ordens aos clientes, sempre mandando que
ficassem em fila; que ele também mandava para as vítimas
colocarem as mãos na parede; que esse mesmo indivíduo subtraiu
dinheiro e celulares das vítimas; que o que estava fora tinha uma
característica física que era o fato de ter um problema na perna;
que reconheceram o acusado através da comparação entre as
,
filmagens do assalto e fotografias apresentadas pelos policiais
as quais levaram à identificação do réu; que foi subtraída a
quantia de cerca de quarenta mil reais da lotérica, além dos
pertences das vítimas; que reconhece as fotografias de fls. 14/16
”.
como sendo da pessoa do réu
Muito elucidativo nesse sentido, o depoimento da testemunha
Dyego Alves do Nascimento (subgerente da lotérica à época), que
estava presente durante toda a subtração e ratificou
categoricamente o reconhecimento fotográfico que fez do
.
acusado, ao depor em sede de delegacia
Colaciona-se, portanto, trecho do depoimento da vítima FLÁVIO
VITALINO DA SILVA: “narrou que estava na lotérica no
momento do assalto como cliente, que um rapaz entrou na lotérica
de capacete e anunciou o assalto, que outro rapaz ficou na
porta, que esse outro rapaz era parecido com a foto
que não lembra a
apresentada pela promotora de folhas 14,
roupa dessa pessoa, que não levou nenhum bem pessoal dele, que
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

de outras pessoas o indivíduo levou alguns pertences, que pediu
para que as pessoas colocassem a mão na parede, que apenas
ouviu o barulho da moto quando as duas pessoas saíram, que não
viu se um deles tinha algum problema na perna, que na delegacia
lhe foi mostrada apenas três fotos do acusado, que não lhe foi
, que não
mostrada foto de outra pessoa, somente do acusado
viu se o indivíduo estava armado ou se simulava estar armado”.
Do mesmo modo, as outras pessoas ouvidas (Marcelo, Nerivânia
e Flávio) corroboraram toda a dinâmica delitiva descrita na
denúncia, confirmando, em linhas gerais, que enquanto o meliante
não identificado ficou na área restrita subtraindo o dinheiro do
estabelecimento, o ora acusado forçava as pessoas ali presentes a
ficarem em fila indiana (no intuito de não levantar suspeitas),
tendo ainda, como antes mencionado, subtraído os celulares e o
dinheiro deles que ali estavam.
Destarte, não há que se falar em absolvição, quando os
depoimentos coletados – vítimas e testemunhas - constituem
, sobretudo
fundamentos sólidos a amparar a condenação
quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, de
maneira clara e coesa, não havendo nenhuma evidência de má-fé,
não sendo suficiente apenas a alegação defensiva de que deve
prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Depreende-se dos autos a seguinte dinâmica: as vítimas foram abordadas
por um indivíduo não identificado que, com o emprego de arma de fogo, ingressou
na agência lotérica e exigiu que os funcionários do estabelecimento lhe
entregassem todo o dinheiro do caixa e os aparelhos celulares. Nesse mesmo
momento, um comparsa concorreu para a prática delituosa ao permanecer na frente
da lotérica e orientar que os clientes formassem um fila até o caixa, quando
também tiveram os aparelhos celulares e dinheiro subtraídos. Consumado o delito,
os agentes criminosos empreenderam fuga e não foram localizados.
A moldura fática entabulada pelas instâncias estaduais é a de que a
, aliado à
identificação do réu se deu mediante reconhecimento por fotografias
visualização de
.
filmagem do ocorrido por câmeras de segurança
Extrai-se das decisões que o acesso à aludida filmagem não foi apenas
requerido pela defesa, como também determinado pelo juízo e que, ainda assim, o
vídeo em questão não foi anexado ao processo. O pedido de renovação da
diligência foi indeferido, a instrução foi encerrada e o julgamento ocorreu sem
.
a judicialização da filmagem
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

Conforme assinalei na decisão monocrática, não há controvérsia
, porquanto o reconhecimento
acerca do desrespeito às formalidades legais
fotográfico se deu
, com a apresentação apenas
sem o devido registro documental
de três fotografias do próprio réu, ou seja, não houve a indicação de dublês com
à da pessoa a ser reconhecida, o que, por si só,
características físicas semelhantes
evidencia patente violação ao rito estabelecido pelo
do CPP.
art. 226
Mesmo que o ato de reconhecimento irregular houvesse sido
repetido pessoalmente em juízo, sua repetição não convalida os vícios
. Isso porque não há dúvidas de que o reconhecimento inicial, que foi
pretéritos
realizado em desconformidade com o disposto no
do CPP,
art. 226
afeta todos os
, haja vista que, conforme se assentou no julgamento do
subsequentes
HC n.
, o reconhecimento de pessoas é considerado como uma
712.781/RJ
prova
.
cognitivamente irrepetível
O primeiro julgado paradigma sobre o tema (HC n.
) –
598.886/SC
como, também, os a ele posteriores – amparou-se, entre outros, em interessante
conclusão de pesquisa realizada nos Estados Unidos, conduzida pelo professor
Brandon Garrett, a qual apontou que a repetição de procedimentos de
.
identificação não confere maior grau de confiabilidade a um reconhecimento
Evidenciou-se, no entanto, uma correlação entre a quantidade de vezes que uma
é solicitada a reconhecer uma mesma pessoa e a produção de
testemunha/vítima
uma resposta positiva.
Em amostra com
após a
161 condenações de inocentes revertidas
realização de exame de DNA, 57% dos casos contaram com mais de um
: a testemunha admitiu em juízo que, inicialmente,
procedimento de identificação
não tinha certeza quanto à autoria do delito e que passou a reconhecer o acusado
somente depois do primeiro reconhecimento (Innocence Project Brasil. Prova de
. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 13).
reconhecimento e erro judiciário
Daí a razão pela qual as psicólogas Nancy K. Steblay e Jennifer E.
Dysart recomendam não só que sejam evitados procedimentos de identificação que
usam um mesmo suspeito como também que identificações produzidas por
procedimentos repetidos não sejam consideradas tão confiáveis, justamente porque
quanto mais vezes uma testemunha for solicitada a reconhecer uma mesma pessoa,
mais provável ela desenvolver falsa memória a seu respeito (STEBLAY, Nancy
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

K.; DYSART, Jennier. E. Repeated eyewitness identification procedures with the
same suspect. Journal of Applied Research in Memory and Cognition apud
Innocence Project Brasil.
. São Paulo. 1.
Prova de reconhecimento e erro judiciário
ed., jun. 2020, p. 13).
Não por outro motivo, Gustavo A. Arocena, ao se referir à doutrina
jurídica argentina, afirma ser unânime naquele país o entendimento de que o
reconhecimento pessoal é um ato definitivo e irreprodutível, porque não se pode
(El reconocimiento por fotografia, las
repeti-lo em idênticas condições
atribuciones de la Policía Judicial y los actos definitivos e irreproductibles. In:
(contemporâneos). Córdoba: Editorial
Temas de derecho procesal penal
Mediterránea, 2004, p. 97).
No mesmo sentido, alerta o Instituto de Defesa do Direito de Defesa –
IDDD que:
[...] um reconhecimento futuro, mesmo que utilizando um
alinhamento justo, já estará contaminado devido aos
reconhecimentos informais realizados previamente. Nesse
sentido, o reconhecimento realizado por meio de show-up ou
álbum de fotos não deve ser aceito como elemento informativo,
mesmo quando a testemunha é solicitada posteriormente a realizar
um reconhecimento por meio de alinhamento (
.
Prova sob suspeita
Linhas defensivas sobre o reconhecimento de pessoas e a prova
testemunhal. Disponível em: https://iddd.org.br/linhas-defensivas-
sobre-o-reconhecimento-de-pessoas-e-a-prova-testemunhal/.
Acesso em fev. 2022, p. 37).

Relembro, ainda, que, conforme decidido por esta Sexta Turma por
ocasião do já mencionado
(Rel. Ministro
),
HC n.

712.781/RJ
Rogerio Schietti
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal não tem força probante absoluta, de sorte que não
pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua
fragilidade epistêmica, decorrente da falibilidade da memória humana.
Uma vez extirpada dos autos a prova ilegítima, não resta elemento
apto a amparar o decreto
probatório autônomo e advindo de fonte independente
condenatório. Como visto, os depoimentos prestados pelas vítimas partiram da
premissa de que o indivíduo por elas identificado – à revelia das formalidades
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

legais – era o autor do roubo, o que os torna, pois, inservíveis para embasar a
condenação, nos termos do
do CPP. Ademais,
art. 157
o réu não foi preso na
, mas foi implicado no crime por haverem sido suas
posse dos bens subtraídos
fotografias identificadas como da pessoa responsável pela prática do delito.
Não pode ser desprezado, reitere-se, que a defesa requereu ao Juízo de
origem a disponibilização do vídeo das câmeras de segurança da agência lotérica
que foi mencionado pelas vítimas como elemento de corroboração do
reconhecimento informal realizado durante o inquérito. Entretanto, tais filmagens
nunca chegaram aos autos, o que, além de demonstrar grave cerceamento de
, exclui a possibilidade de se valer de tal elemento para corroborar o
defesa
reconhecimento ilegal e, nesse sentido, a condenação.
Portanto, é inafastável a conclusão de que, reconhecida a nulidade do
reconhecimento fotográfico, não há prova judicializada suficiente para
motivo pelo qual a absolvição do réu é medida
respaldar o édito condenatório,
que se impõe.
Assim, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que
.
apoiada apenas em prova desconforme ao modelo legal
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel.
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Ministro Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: b245c4a8-98a3-447b-b689-fc63a9a1efb0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0221912-5
AREsp 2.965.997 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001985420188170520 1985420188170520
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLYSON RAFAEL ALVES
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALLYSON RAFAEL ALVES
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055511643116050:1@
2025/0221912-5 - AREsp 2965997 Petição : 2025/0107967-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:18
Código de Controle do Documento: 25AE5ABE-8578-43D6-9FA4-38DEAC43048E